Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA DE TELEFONE. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais voltados à cessação das ligações de telemarketing dirigidas aos números de titularidade do autor. A apelante pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de ausência de comprovação de responsabilidade pelas ligações recebidas e de que o consumidor dispõe de meios extrajudiciais para bloqueio das chamadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da operadora de telefonia pela importunação causada mediante excessivas ligações de telemarketing.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve relação de consumo decorrente da prestação de serviços de telefonia móvel e comunicações publicitárias por operadora integrante da cadeia de fornecimento.
4. O consumidor demonstra a realização do bloqueio administrativo pela plataforma “não me perturbe” e apresenta relatórios de chamadas que evidenciam o volume desproporcional de ligações recebidas em seus telefones.
5. A concessionária limita-se a negar a autoria das chamadas de forma genérica, sem apresentar relatórios técnicos ou consultas oficiais que afastem a atribuição das chamadas à sua rede e titularidade, ônus que lhe compete diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, VIII).
6. A licitude da atividade de telemarketing não afasta o reconhecimento de prática comercial abusiva e abuso de direito decorrentes do excesso e da reiteração de chamadas após o pedido formal de cessação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O excesso e a reiteração de chamadas de telemarketing após pedido formal de cessação justificam a procedência do pedido de obrigação de não fazer consistente em proibição de reiteração da conduta.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 39, inc. IV; CC, art. 187; CPC, art. 85, §§11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039563, 0707482-94.2025.8.07.0006, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 29/08/2025